Tribunal: STF
Processo: ARE 1540694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Doc. 180, fls. 1-4):



    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - MATÉRIAS DEVIDAMENTE PREQUESTIONADAS - PRELIMINARES: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA - NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 381, III, E 254, I e IV C/C ARTIGO 258 TODOS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL - REJEITADAS - MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL: PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS ARTIGOS EM QUE FORAM ABSOLVIDOS - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DAS PENAS E DAS MULTAS APLICADAS A TODOS OS CONDENADOS - NECESSIDADE - APENAMENTO MUITO BRANDO DIANTE DA VALORAÇÃO DA PROVA E DAS CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS (ARTIGO 59 CP) - APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA CABAL DO COMETIMENTO DOS ILICITOS PENAIS IMPUTADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA -IRRESIGNAÇÕES ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE - APENAMENTO QUE MERECEU MAJORAÇÃO - APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. 1- PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: 1.1 - Analisando atentamente o pleito preliminar arguido, tenho que o mesmo não merece acolhimento. Constata-se do compulsar dos autos que o foco pretendido no início das investigações eram tão somente empresários que atuavam no município de Santa Leopoldina, não havendo notícias de envolvimento de autoridade com foro privilegiado, qual seja, Prefeito Municipal à época. Nesse sentido, a alegação defensiva não se sustenta, sendo perfeitamente competente a autoridade judicial que "comandou" o desenrolar das investigações. Ademais, registra-se que a possibilidade de surgimento de pessoa/autoridade diferente daquelas inicialmente investigadas é algo completamente possível e não incomum, não sendo fato suficiente capaz de macular todo o procedimento investigativo, desde que sejam tomadas as medidas corretas. O que, de fato, ocorreu nestes autos. Também não merece guarida a argumentação de nulidade dessa prova produzida sob o fundamento de que estaria em desacordo com os requisitos previstos na lei n° 9296/96, eis que como bem analisado pelo douto magistrado "a quo", havia total interesse público na investigação das linhas telefônicas relacionadas na medida cautelar, sendo fundamento para tal medida excepcional, a ligação existente entre os denunciados, bem como o período que persistiu as escutas. Por fim, as decisões que determinaram a quebra do sigilo telefônico dos réus foram devidamente fundamentadas. 1.2 - PRELIMINAR REJEITADA. 2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃOAOS ARTIGOS 381, III, E 254, I e IV C/C ARTIGO 258 TODOS DOCODIGO DE PROCESSO PENAL: 2.1 - Não restou comprovadamente demonstrada a parcialidade do representante do órgão ministerial, pelas provas produzidas. Logo, a simples alegação de que há interesse do parquet no desfecho da causa não pode ser motivo para gerar a alegada suspeição. Ademais, já é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula 234) que o fato do membro do Ministério Público ter participado e autuado nas investigações não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. 2.2 - Argumenta também a Defesa, que o MM. Juiz de Direito não teria confrontado as teses defensivas, o que violaria o princípio do processo penal garantista, bem como o disposto no artigo 381, III do CPP. Nessa parte, mais uma vez, não assiste razão ao argumento defensivo, eis que não é necessário o debate exaustivo pelo magistrado de cada tese apresentada, sendo suficiente a fundamentação e valoração das provas produzidas nos autos, a demonstrar os motivos que embasaram seu entendimento. 2.3 - PRELIMINAR REJEITADA. 3 - MÉRITO: 3.1 - APELO MINISTERIAL: 3.1.1 -A sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, na parte que se refere às condenações e absolvições dos réus, eis que com muita propriedade e zelo foi valorado, pelo julgador, todo o vasto conjunto probatório existente nos autos, capaz de produzir os éditos condenatórios e absolutórios no que concerne a cada delito. 3.1.2 - Necessária a majoração das penas-base e das penas de multa aplicadas a cada réu eis que as mesmas se mostraram muito brandas, levando em conta, a gravidade dos fatos - que, isoladamente, não pode ser elemento para majoração da pena -, mas em sintonia com outras circunstâncias, tais como: motivo e consequências, que não podem ser consideradas positivas para os réus, tendo em vista a obtenção de lucro fácil em detrimento ao sério dano coletivo e as vultuosas quantias de dinheiro manipuladas, obrigando a aplicação de apenamento mais severo. 3.1.3 -APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 3.2 - APELOS DEFENSIVOS: 3.2.1 - Não procedem os pedidos de absolvição dos réus pelos crimes pelos quais foram condenados ante a prova (testemunhal, material e pericial) segura e inequívoca da prática dos delitos. 3.2.2 - Não há como dar provimento às insurgências contra a dosimetria da pena, eis que a análise do artigo 59 do Código Penal se mostrou suficientemente fundamentada, trazendo a baila a situação pessoal de cada condenado, inclusive com a fixação das penas -base por demais branda. Ao reverso, merece reforma e aumento do quantum estabelecido na sentença, como requereu o parquet. 3.2.3 - Impossível a redução da fração da continuidade delitiva para o mínimo legal, requerida por um dos apelantes, uma vez que foram praticados por ele quatro crimes da mesma natureza e espécie, o que desautoriza a fração mínima como forma de punição ideal para o agente criminoso. A fração aplicada pelo magistrado se mostra adequada e bem razoável para apenar o réu, não sendo plausível a argumentação de excesso de pena trazida pela Defesa. 3.2.4 - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada aos réus, por restritivas de direitos, tendo em vista o patamar de pena final estabelecido, levando em consideração os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 3.2.5 - APELOS IMPROVIDOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RAMILSON COUTINHO RAMOS, foi condenado nas sanções dos artigos 90, 92 e 95 da Lei 8.666/93, e do artigo 299, parágrafo único, do CP (três vezes), na forma do artigo 71 do CP (na fração de 1/5), ao total de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção e de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (Doc. 129, fl. 177).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 180).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 196).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a defesa, em suma, que o acórdão proferido pelo TJ/PR afrontou o disposto no art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 207).



    Aduz, nas razões recursais, que “Nulo é o v. acórdão que convalidou sentença maculada de vicio, contrariando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal uma vez que, como é de fácil observação, ignorando a motivação exigida pela Lei Maior, não dedicou um único trecho aos argumentos da defesa ao contrário de como atuou com o pleito ministerial, ao qual dedicou praticamente toda a sua postulação” (Doc. 207, fl. 8).



    Sustenta que “Na espécie o v. acórdão convalidou a omissão da análise de todas as teses da defesa, como se elas não houvessem sido postas, fazendo clara opção condenatória ao transcrever, literalmente e em toda a sua exposição, as teses acusatórias. E isso, viola o princípio do processo penal garantista, por injunção constitucional, que assegura aos acusados o direito de conhecer o caminho lógico e racional acolhido pelo julgador e porque as suas alegações não foram acatadas” (Doc. 207, fl. 9).



    Por fim, enfatiza que “o prejuízo restou evidente, uma vez que, como adverte a doutrina e a mais graduada jurisprudência, a referida nulidade importa em negação de garantia constitucional como assinalou ADA PELLEGRINI GRINOVER em trecho suso mencionado, ao dizer que ‘não se pode argumentar que o silêncio do magistrado representaria rejeição tácita da arguição’.” (Doc. 207, fl. 13).



    A Corte estadual julgou prejudicado o recurso, sustentando que o acórdão decidiu em conformidade com a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791292 QO -RG (Doc. 240).



    No Agravo, o recorrente reitera o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (Doc. 262).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como outrora destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 207, fls. 13-14): 



    Da Repercussão Geral



    Em obediência ao disposto fia Emenda Constitucional n° 45, axiomática é a repercussão da matéria, uma vez que ultrapassa o interesse subjetivo da parte ora recorrente, possuindo relevância jurídica, que afeta toda a prestação jurisdicional. Sem dúvida, a injunção legal imposta ao julgador em publicar os motivos que o direcionaram ao convencimento, ultrapassa a causa e a um ramo específico do Direito, cuja violação importa em grave insegurança jurídica. 



    No caso em espécie, o referido mandamento constitucional foi violado quando da aplicação do Código de Processo Penal, e a manifestação desse Excelso Pretório importará, via de consequência, em decisões futuras, impedindo que decisões contrárias a nossa Carta Política sejam constantemente violadas. 



    Por isso, é absolutamente necessário que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL confira melhor exegese da norma em discussão, para o efeito de sacramentar o dever, embora já existente, da motivação analítica de decisões, cumprindo assim, a Lei Maior. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a condenação do recorrente com arrimo em extensa fundamentação, da qual transcrevo um excerto (Doc. 180, fls. 78-79):



    Conforme se depreende dos autos a empresa JR Promoções e Publicidades LTDA formulou, em 11/02/2009, requerimento de participação no convite n. 006/2009, solicitando o edital. 



    No entanto, no mesmo dia, sendo o requerimento levado à apreciação do presidente da CPL, Ramilson Coutinho Ramos, este se limitou a firmar, em 13/02/2009, a determinação "anexar ao processo licitatório 00718/09". 



    Ocorre que Ramilson foi o subscritor do convite n2. 006/2009, acostado às fls. 56/86, que, em seu item 5.3, admite a participação de empresas não cadastradas no Município. 



    Cabe frisar que Ramilson deteve em seu poder o pedido de JR Promoções e Publicidades LTDA, destinado a participar do processo licitatório na data de 11/02/2009 até 13/02/2009, mas nada fez, demonstrando assim a intenção de afastar o licitante em tela, do processo licitatório. 



    E de fato assim o fez, não dando efetivo andamento e resposta à referida empresa. Desse modo, a situação se finalizou com a contratação direta por deserção da empresa Robinson Rodeios LTDA ME, pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Provada, pois, a materialidade e autoria delitiva do tipo previsto no artigo 95 da Lei n. 8666/93, tão somente quanto ao réu Ramilson Coutinho Ramos. Quanto aos demais, não houve prova contundente a ponto de gerar crédito condenatório pela prática desta conduta. 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1513323 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Crime de homicídio qualificado tentado. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do Conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    2. Como afirmado na decisão agravada, para chegar a conclusão diversa do Tribunal estadual, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1460896 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 08/01/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 



    2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 807745 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje 23/05/2014)



    No mesmo sentido: ARE 989927 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 25/11/2024; ARE 1126439 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 17/10/2018; ARE 991950 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 19/12/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator